Tribunal: TJPA
Processo: 0100197-40.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100197-40.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: PAULO SERGIO BARBOSA DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ADCT. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. MULTA AO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. JUROS E MORAS. ADEQUAR AOS TERMOS DAS TESES FIXADAS PELO STF E STJ. RECURSO E REEXAME CONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.

O Município de Acará, ora Apelante, aduz a impossibilidade de estabilidade do servidor nos termos do art. 19, do ADCT.

2.

Contudo, além de se ter constatado que o Apelado trouxe aos autos documentos indicando ter atendido aos requisitos para adquirir a estabilidade, o Apelante não colacionou provas capazes de desconstituir tal direito.

3.

Ademais, seguindo as regras Constitucionais, seria imprescindível a instauração de processo administrativo, o que não ocorreu.

4.

Assim, entende-se que a decisão nesse aspecto não merece reparos.

5.

Contudo, devem ser realizados ajustes para afastar a responsabilidade do gestor ao pagamento de multas e quanto à incidência de juros e correção monetária.

6.

Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos, promovendo-se parcial modificação da sentença.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e da remessa necessária e realizar parcial reforma da sentença, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Mairton.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“
DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, RATIFICO em todos os seus termos a LIMINAR concedida às fls.96/98, e julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR NULO o ATO ADMINISTRATIVO que demitiu o autor PAULO SÉRGIO BARBOSA DE ALENCAR, devidamente qualificada nos autos, e DETERMINO:

1) a sua imediata REINTEGRAÇÃO ao cargo de BRAÇAL, considerando os termos do art. 19, do ADCT/1988;

2) o pagamento dos vencimentos referentes ao mês de dezembro de 2013; janeiro a dezembro , 13º. Salário e 1/3 de férias de 2014; e dos meses de janeiro a setembro de 2015, no montante de R$ 17.313,33 (dezessete mil, trezentos e treze reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente a partir da citação pelo IPCA ou índice oficial vigente e juros de 1% a.m;

3) não realize qualquer desconto nos saldos de 13º. Salario e 1/3 de férias em relação ao ano de 2015;

4) pague os vencimentos que se venceram no período e os vincendos, até a efetiva reintegração, corrigidos monetariamente por índice oficial a partir da citação;

5) Fixo os honorários advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação. Em caso de descumprimento, estabeleço a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago sob a responsabilidade pessoal do gestor público municipal, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 500, todos do CPC, limitada ao prazo de 30(trinta) dias, em favor do autor.

O Município de Acará, ora Apelante, relata que o Sr. Paulo Sérgio Barbosa Alencar ajuizou demanda descrevendo que ingressou no serviço público municipal em 5/3/1983, na função de braçal, e o vínculo fora renovado anualmente até o ano de 2013, sendo que a ex-Prefeita Sra. Francisca Martins Oliveira e Silva declarou a sua estabilização no serviço público com fulcro no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Diz, ainda, que na inicial consta a informação de que o ex-Prefeito José Maria de Oliveira Mota Júnior promoveu a demissão do Autor/Apelado sem qualquer justificativa, e por tais razões pleiteou a suspensão do ato administrativo de demissão e o pagamento das verbas relativas ao período em que esteve afastado.

Nesse condão, o Apelante afirma que os documentos apresentados pelo Apelado, à primeira vista, poderiam sugerir a existência da estabilidade, mas tais informações são eivadas de ilegalidade.

Aduz que nas gestões anteriores muitos servidores temporários foram estabilizados nas regras do ADCT, mas tudo foi apenas para beneficiar “apadrinhados”, pelo que foi instaurado procedimento administrativo para que fossem estabilizados apenas os que tivessem direito, e por essa razão o Apelado fora demitido.

Argumenta que no caso do Apelado existem apenas portarias de nomeações produzidas de forma fraudulenta, especialmente levando em conta que na época da contratação o servidor tinha apenas 14 anos de idade.

Destarte, traz argumentos preliminares sobre a inépcia da inicial, apontando a impossibilidade jurídica do pedido, pois tinha apenas 14 anos de idade e por esse motivo o contrato era nulo.

Em seguida, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não fora analisado o pedido de declaração de falsidade dos documentos acostados na inicial.

Indica a inexistência dos requisitos para a continuidade da liminar.

No mérito, afirma que foram utilizadas documentações fraudulentas, o que torna impossível a estabilidade com fundamento no art. 19 do ADCT e que o contrato era nulo, em razão da idade do apelado.

Traz, também, apontamentos sobre a impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e que não é possível a aplicação de multa em face da Fazenda Pública, inclusive em relação a pessoa física dos administradores e que o valor é exacerbado.

Ao final, diz que devem ser feitos ajustes quanto aos juros e correção monetária.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
5552703
).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 6587981).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e do Reexame Necessário.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Sr. Paulo Sérgio ingressou com ação relatando que é servidor municipal desde 5/3/1983 e que no ano de 2012 foi reconhecida a sua estabilidade funcional, nos termos do art. 19 do ADCT, mas no ano de 2013, o novo prefeito, procedeu a sua demissão injustificada.

Destarte, requereu na inicial a sua reintegração e o pagamento dos valores devidos.

No que tange à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, verifico que se confunde com o mérito da demanda, pois envolve a questão de reconhecimento da validade do vínculo jurídico entre o Município de Acará e o Apelado.

Do mesmo modo, entendo que à alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida, pois foi proporcionado às partes a possibilidade de produção de provas, e o Apelado traçou linha de defesa no sentido de ver declarada a ilegalidade de documentos produzidos pela própria prefeitura e não trazendo indicativos de fatos e fundamentos que revelassem a irregularidades de tais provas acostadas nos autos.

É imprescindível ponderar que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 a regra de contratação de servidores públicos passou a ter como exigência a realização de concurso
[1]
, sendo que o art. 19 do ADCT inseriu uma forma de estabilidade no serviço público aos servidores que foram admitidos sem aprovação no serviço público.

Veja-se:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Assim, diante de tais dispositivos e provas carreadas nos autos, verifica-se que o Apelado atendeu aos requisitos para adquirir a aludida estabilidade, e apesar de contar com apenas 14 anos de idade ao ingressar no serviço público, não há provas quanto à falsidade dos documentos e deve-se atentar ao fato de que quando adquiriu a estabilidade ainda estava laborando no serviço público e contava já com 19 anos de idade, não havendo razões para se ignorar o período já laborado.

Desse modo, considerando a estabilidade do servidor, promovida sem embaraços pela própria prefeitura, entende-se que a perda do cargo só poderia ocorrer nas seguintes hipóteses:

Art. 41.
(...)

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

Todavia, resta evidente que o município Apelante não colacionou aos autos provas mínimas que teriam ocorrido qualquer das circunstâncias previstas no referido art. 41, da CF/1988.

Ademais, nota-se que juntara aos autos documentos sobre servidores que teriam pleiteado a estabilidade utilizando documentos com indício de fraude, sendo que o nome do Apelado não está inserido em tal listagem.

Portanto, resta evidente que seria imprescindível que o município instaurasse procedimento específico para declarar a perda do cargo e não o fez, ficando nitidamente caracterizada como arbitrária a demissão efetuada pelo Apelante, não havendo razões para reformar a sentença guerreada.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“
PROCESSO Nº 0004706-40.2014.8.14.0076 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL PROCURADOR: ABRAO JORGE DA MOUS FILHO- OAB/PA 12.921 APELADO: VALDECI PATROCINIO DOS SANTOS ADVOGADA: LUCIVANE RIBEIRO PINTO – OAB/PA – 17.662 RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT DA CF/88. ADMITIDO COMO PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 03.03.1983. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. MULTA DIÁRIA NA PESSOA NO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I- Trata-se de Ação de Reintegração proposta por Valdeci Patrocínio, o qual pretende sua reintegração ao serviço público diante da demissão irregular e arbitrária, visto que é beneficiário da estabilidade extraordinária conferida pelo art. 19 do ADCT. II- O art. 19 do ADCT, inseriu norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da CF/88 já exercia função pública, por no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos. III- Os servidores admitidos após 05 de outubro de 1983, sem prévia aprovação em concurso público, não são considerados estáveis, por não serem abarcados pela regra contida no art. 19 do ADCT. IV- Na hipótese dos autos, restou evidenciado que o recorrido foi admitido em 03/03/1983 pela Prefeitura Municipal para exercer o cargo de professor e permaneceu por mais de cinco anos consecutivos, de modo que faz jus à estabilidade concedida através do art. 19 do ADCT. V- Todo o recurso de apelação do Município de Acará foca nas suspeitas de irregularidades no processo de estabilização de 61 (sessenta e um) servidores. Afirma que no Parecer nº 17/2013 da Procuradoria Geral do Município, foi orientado ao Prefeito Municipal a Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar individualmente a legalidade do processo de estabilização dos servidores relacionados. E que em caso com documentação semelhante, como acostada nos autos, após análise do Centro de Perícias Técnicas do Estado do Pará, foram constatadas ilegalidades nos documentos. VI- Entretanto, ao analisar os documentos juntados aos autos, é possível constatar um aparente equívoco do ente Municipal, visto que em todos os documentos juntados, tanto na contestação, quanto na apelação, não trazem o nome do recorrido como parte. VII- E fato notório que o recorrido, na época de sua contratação -em 03/03/1983- apenas tinha 15 (quinze) anos de idade, o que por si só já poderia causar a nulidade do ato da contratação, visto que foi realizado por pessoa absolutamente incapaz. Porém, para a sua demissão, o apelado deveria ter respondido o PAD, assim como os outros vinte e um servidores mencionados do item 1 do Parecer Jurídico nº 017/2013, os quais também foram efetivados com idade inferior a 18 (dezoito) anos. VIII- Cumpre destacar que o STF, no julgamento RE 594296, submetido ao rito da repercussão geral, tema 138, o STF, decidiu que o Estado (em sua acepção ampla) pode revogar os atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorram efeitos concretos seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. IX- Sendo assim, apesar de causar estranheza e a possibilidade de nulidade do ato de contratação, não cabe ao Poder Judiciário determinar tal medida quando todas as provas juntados aos autos apontam pela inexistência de processo administrativo, e consequentemente, pela violação ao direito do contraditório e ampla defesa do recorrido. X- Em relação a multa diária arbitrada na pessoa do gestor, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica. A multa diária arbitrada deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Município de Acará. XI- Fixação dos honorários advocatício nos moldes do art. 85 § 3º do CPC/15. XII- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença quanto a fixação da multa diária que deve ser transferida ao ente Municipal, e em relação aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00047064020148140076 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)”

“EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSÃO PELO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA EM 1983. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ART. 19 DO ADCT DA CF/88. COMINAÇÃO DE MULTA EM FACE DE AGENTE POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe que os servidores públicos em exercício na data ...Ver ementa completada promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público; 2. A impetrante comprovou que foi admitida como servidora pública temporária no Município de Acará em 07 de março de 1983 (Portaria 800/83), detendo (Portaria 800/83), tendo sido reconhecido o seu direito de ter reconhecidaà estabilidade em extraordinária; 3. Servidor público poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa (art. 41, I e II, CF/88). Hipótese também aplicável ao servidor temporário, estável por for

(TJ-PA - APL: 00036414420138140076, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 12/07/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2021)”

No que tange à possibilidade de aplicação de multa, averiguo que encontra respaldo nos artigos 497
[2]
e 498
[3]
do NCPC.

Contudo, é inviável que a decisão judicial direcione ao agente público a obrigação de pagar multa pelo descumprimento da ordem judicial.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o gestor não pode ser pessoalmente obrigado ao pagamento das
astreintes
resultantes do descumprimento da obrigação de fazer, pois é responsabilidade do ente público que representa.

Veja-se:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor

(astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 196.946 – SE (2012/0135266-6) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AGRAVADO : MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA PROCURADOR : GILBERTO SAMPAIO VILA-NOVA DE CARVALHO INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. Julgamento 2.5.2013)”

Nessa esteira firmou-se a jurisprudência deste Egrégio TJPA:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20,84% NOS VENCIMENTOS DOS AGRAVADOS. QUESTÕES PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO INCORRETA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO PELO MAGISTRADO. RISCO DE DANOS IRREPARÁVEIS AOS COFRES PÚBLICOS. MULTA PESSOAL GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I ? Preliminares: diante do fato de que as preliminares suscitadas neste recurso são as mesmas suscitadas pelo Agravante em sede de embargos à execução, sobre as quais o juízo de piso ainda não se manifestou, deixo de proceder a análise destas preliminares. II ? Agravante que se insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo que determinou a incorporação e o pagamento do percentual de 20,84% nos vencimentos dos exequentes, a partir da intimação, nos termos da sentença transitada em julgado no Processo nº1992.1.016655-5, ajuizado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM ? SISBEL contra o MUNICÍPIO DE BELÉM. III ? Na hipótese em julgamento, resta comprovado o periculum in mora, uma vez que, caso não seja suspensa a decisão ora recorrida, o Agravante será compelido a proceder à incorporação e pagamento do percentual de 20,84% (vinte vírgula oitenta e quatro por cento) aos vencimentos dos Agravados, quando ainda pendentes de apreciação matérias afetas aos Embargos à Execução. IV ? Na esteira de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, não é cabível a cominação da multa na pessoa do gestor público municipal, conforme previsão do artigo 461, parágrafo 4º do CPC/1973, uma vez que o mesmo não ocupa a posição de réu no processo. V. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Vistos, etc.

(TJ-PA - AI: 00468873120128140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/04/2019)”

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO DA MULTA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O cerne do recurso gira em torno da reforma da decisão interlocutória que determinou liminarmente diversas obrigações de melhorias no Hospital Regional de ...Ver ementa completaCametá, sob pena de multa coercitiva contra o Estado e os agentes públicos. II. No caso em tela, o agravante insurge-se contra a fixação da multa pessoal em face do Gestor Público, defende a limitação da mesma e pede o reconhecimento da perda de objeto em razão de já ter cumprido as obrigações impostas. III. A adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. IV. A fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações que dão ensejo ao indevido enriquecimento, é nesse sentido que se justifica a possibilidade de limitaç&

(TJ-PA - AI: 08017669320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA COMINATÓRIA EM FACE DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MULTA SUPORTADA PELOS GESTORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. 1- O dispositivo do art. 497 do CPC/2015, prevê a possibilidade de aplicação de multa, como uma forma de dar efetividade às decisões judiciais. Logo, entendo pertinente a aplicação das astreintes em caso de descumprimento do decisum; 2- No que tange ao valor fixado, não há o que se falar em onerosidade excessiva. Ao contrário o valor estabelecido, apresenta-se razoável e proporcional, tendo em vista a obrigação de fazer imposta. Ademais, a imposição da multa só se dará em caso de descumprimento imotivado da ordem; 3- Em que pese a possibilidade de fixação de multa coercitiva, tal determinação deve recair apenas sobre os entes públicos, já que os gestores públicos, sequer são partes no processo; 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer conheço do agravo de instrumento e dou parcial provimento para, confirmando os termos da liminar, excluir a multa aplicada na pessoa dos gestores públicos, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21 de Janeiro de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08069466120188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2019)”

Por fim, no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, é imperioso destacar a tese fixada pelo STF no julgamento do RE com repercussão geral n.º 840.947 (tema 810/RG) e da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo n.º 1.495.146 (tema 905/RR).

Da leitura atenta dos julgados acima mencionados os índices aplicáveis as condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública devem ser assim aplicados: até dezembro/2002, juros de mora em 0,5% e correção monetária de acordo com índices no manual de cálculos da justiça federal com destaque para incidência do IPCA-E a partir de Janeiro/2001; período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, juros de mora de acordo com a taxa Selic; e, período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F) e a correção monetária de acordo com IPCA-E (Tema 905).

E, de ofício, aplico a partir de 08/12/2021, a taxa Selic para ambos conforme previsão do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e
da REMESSA NECESSÁRIA, e pelas razões expostas modifico a sentença para excluir a responsabilidade do gestor quanto ao pagamento

de multa e para que seja aplicada adequadamente a cobrança de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[2]
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. “

[3]
“Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Belém, 04/12/2023